Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-06.2022.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000107-06.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE SOUSA SANTOS - CPF: 437.951.022-00 (APELANTE), ROSIMERE FERNANDES FRANCO - CPF: 013.969.401-38 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO SUBSTANCIAL. DÍVIDAS PREEXISTENTES EXPRESSIVAS. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. REPARTIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que anulou negócio jurídico de compra e venda de veículo, determinando a restituição do valor pago pela autora e a devolução do bem ao réu. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. As custas processuais e honorários foram repartidos proporcionalmente entre as partes, com maior ônus atribuído ao réu.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico em razão de divergência entre o valor real
dos débitos incidentes sobre o veículo e a informação prestada pelo vendedor; e (
ii
) se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou adequadamente os critérios legais
.

III. Razões de decidir

3. A prova documental e testemunhal revelou que a autora realizou a compra do veículo com base na informação de que os débitos somavam aproximadamente R$ 900,00, quando, na realidade, ultrapassavam R$ 9.000,00, evidenciando erro substancial e escusável, apto a macular a manifestação de vontade.

4. O dever de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impõe ao alienante o encargo de prestar esclarecimentos verdadeiros e completos sobre o objeto do contrato. A omissão quanto ao valor real da dívida constitui causa suficiente para anulação do negócio.

5. A distribuição proporcional da sucumbência foi corretamente fixada, considerando o acolhimento do pedido principal e a rejeição do pedido de dano moral, em consonância com o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O erro substancial quanto à informação sobre débitos incidentes em bem objeto de contrato de compra e venda é causa de anulação do negócio jurídico. 2. A distribuição proporcional da sucumbência deve refletir o grau de êxito de cada parte, observando o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 171, II, 182 e 422; CPC,
arts
. 85, § 11, e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
0004045-
56.2017.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Anulação de Negócio Jurídico com Reparação por Danos Morais
julgada nos seguintes termos:

A
nte o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para ANULAR o negócio jurídico de compra e venda do veículo Citroën C4 Hatch, ano 2008, placa EGM9397, celebrado entre as partes, determinando o retorno ao status quo ante, bem como CONDENAR o requerido, FRANCISCO DE SOUSA SANTOS, a restituir à requerente, ROSIMERE FERNANDES FRANCO, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pela taxa Selic desde a data do desembolso (21/10/2021) e acrescida de juros de mora aplicando o IPCA decotado a taxa Selic a contar da citação.

A requerente, por sua vez, deverá promover a devolução do veículo ao requerido, no estado em que se encontra, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de ser considerada depositária infiel.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, mas em maior parte do requerido, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na
proporção de 70% (setenta por cento) para o requerido e 30% (trinta por cento) para a requerente, nos termos do art. 85, §2o, e art. 86, caput, do CPC.

A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em relação a ambas as partes, por serem beneficiárias da justiça gratuita, conforme o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

O
apelante
alega
a
inexistência de vício de consentimento, sustentando a validade e licitude do negócio jurídico celebrado;
a
plena validade do negócio jurídico celebrado, ausência de nulidade ou invalidade; e necessidade de readequação da sucumbência, com aplicação do princípio da proporcionalidade.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença
(Id.
324926405
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada alegou, em síntese, que adquiriu do réu/apelante, em 21 de outubro de 2021, um veículo Citroën C4 Hatch, ano 2008, pelo valor de R$ 10.000,00. Sustentou que foi informada sobre a existência de débitos de documentação no montante aproximado de R$ 900,00. Contudo, após a concretização do negócio, ao buscar a regularização do bem, descobriu que as dívidas reais, majoritariamente de IPVA, superavam o valor de R$ 9.000,00, além de constatar que o recibo de transferência estava preenchido em nome de terceiro, o que inviabilizaria a transferência para seu nome.

O réu/apelante, em sua contestação, negou a existência de má-fé, argumentando que a autora/apelada foi informada sobre a existência de débitos e que, por se tratar de obrigação
propter
rem
, caberia à compradora a devida diligência na verificação. Alegou que, ao ser procurado para o desfazimento do negócio, propôs a devolução parcelada do valor ou a entrega de outro veículo, propostas que não
aceitou.

A controvérsia central do recurso reside em verificar a existência de vício de consentimento (erro substancial) na celebração do negócio jurídico de compra e venda do veículo, apto a ensejar sua anulação, bem como a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

O Código Civil, em seu artigo 171, inciso II, estabelece que o negócio jurídico é anulável por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. O erro, como vício de consentimento, configura-se quando o agente tem uma falsa percepção da realidade, sendo que, se conhecesse a verdade, não teria manifestado sua vontade de celebrar o negócio.

Para que o erro seja capaz de anular o negócio jurídico, deve ser substancial, escusável e real, ou seja, deve incidir sobre aspectos essenciais do negócio e não pode decorrer de culpa grosseira do declarante.

No caso em análise, a autora
afirmou que foi
informada de que os débitos do veículo giravam em torno de R$ 900,0, quando na verdade, ultrapassavam R$ 9.000,0
0
. A prova documental, notadamente a consulta de débitos juntada com a contestação (ID 102996525), corrobora a existência de dívidas de IPVA em valor expressivo e incompatível com o informado inicialmente.

Em seu depoimento pessoal, a autora confirmou que a informação inicial era de um débito de "trezentos a novecentos reais" e que, somente após a compra, ao realizar uma consulta por conta própria, descobriu a dívida de aproximadamente R$ 9.000,00.

A discrepância entre o valor informado e o valor real dos débitos é, sem dúvida, substancial, pois altera significativamente a base econômica do negócio. É crível que, se a autora/apelada soubesse que para regularizar o veículo necessitaria despender quase o mesmo valor pago pelo bem, não teria concluído a transação.

O apelante argumenta que não agiu com má-fé e que a apelada foi informada sobre a existência de débitos, cabendo a ela a devida diligência na verificação. Contudo, o dever de informação, anexo à boa-fé objetiva que deve nortear todos os negócios jurídicos (art. 422 do Código Civil), impõe ao vendedor a obrigação de prestar ao comprador todos os esclarecimentos relevantes sobre o objeto do contrato.

A omissão de uma informação tão crucial – uma dívida que praticamente dobra o custo de aquisição do bem – configura uma falha nesse dever e caracteriza o erro substancial por parte da compradora, que manifestou sua vontade com base em uma premissa fática equivocada, induzida pela informação incompleta prestada pelo vendedor.

Ademais, o fato de o veículo ser oriundo de outro estado (São Paulo), conforme admitido pela informante Sra. Ângela, esposa do réu/apelante, exigia maior diligência do vendedor na verificação da situação do bem que estava alienando.

Portanto, a anulação do negócio jurídico é medida que se impõe, devendo as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 182 do Código Civil. Com a anulação, cabe ao réu a restituição do valor pago pela autora, no montante de R$ 10.000,00, e à autora a devolução do veículo.

O apelante questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que, diante da improcedência do pedido de indenização por danos morais, a sucumbência deveria ser distribuída de forma mais equitativa.

O artigo 86, caput, do Código de Processo Civil estabelece que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

No caso em análise, a autora teve seu pedido principal de anulação do negócio jurídico julgado procedente, mas o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Considerando que o pedido principal foi acolhido e que o pedido de danos morais era acessório, entendo que a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora está adequada e em consonância com o princípio da causalidade e da sucumbência.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários
advocatícios devidos pelo apelante em 5% sobre o valor já fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
(art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025